Tribunal: TJES
Processo: 0027648-59.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Pagamento Indevido; Promessa de Compra e Venda; Práticas Abusivas; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027648-59.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS WANDERLEY GUASTI CABALEIRO e outros

APELADO: NIGRA EMPREENDIMENTOS S A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027648-59.2015.8.08.0024

APTE:
NIGRA EMPREENDIMENTOS S.A.

APDO:

ALEXANDRE CABALEIRO DE SOUZA E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEVER DE INDENIZAR. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE COMPRADOR. ALUGUÉIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos casos de descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em virtude de atraso na entrega da obra, o prejuízo do promitente-comprador é presumido. Precedentes STJ e TJES.

II.

D
escumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, cabível a condenação por lucros cessantes.

III.

Eventuais embaraços na construção são fatores que se inserem no risco da atividade desenvolvida, não constituindo argumento capaz de infirmar a responsabilidade do promitente vendedor pelo cumprimento do contrato.

I
V.
Na esteira da jurisprudência
pátria,
o atraso longo e injustificado para entrega do bem, ultrapassa o mero dissabor e configura fato hábil a ensejar danos morais.

V.

Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de
amenização da dor sofrida pela vítima e
de
punição do causador do dano,
de rigor
a
manutenção do

quantum
indenizatório
fixado em
R$
6
.000,00 (
s
eis
mil reais).

VI
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0027648-59.2015.8.08.0024

APTE:
NIGRA EMPREENDIMENTOS S.A.

APDO:

ALEXANDRE CABALEIRO DE SOUZA E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença

de fls.
270/289

(pág.
78/97
do arquivo vol.2)
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Conforme narrativa, em 28 de fevereiro de 2008, as partes celebraram um Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, no qual a apelante se comprometeu a entregar o apartamento de n.º 2008 do Edifício Celebrity Premium e 01 (uma) vaga de garagem aos apelados, pelo valor de R$387.364,67 (trezentos e oitenta e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Contudo, afirmam os recorridos que, não obstante ter adimplindo integralmente com o débito, o imóvel fora entregue ainda inacabado um ano e sete meses após a data prevista no contrato para este fim, o que causou-lhes prejuízos de ordem material e moral, os quais lhe devem ser ressarcidos.

Pois bem.

A
controvérsia
devolvida ao Tribunal
gravita em torno de se reconhecer
se houve atraso na entrega da obra pela apelante e, com isso,
se há o
dever de indenizar.

Como é cediço, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele, nos termos do art. 373, I e II do CPC/15.

Compulsando os autos, verifica-se que c
onforme c
láusula décima-sexta
(fl.
48; pág.43 do arquivo vol.01 parte 01
), foi aderido pelos apelados o prazo de conclusão e tolerância,

in

verbis
:

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: A conclusão das obras do Edifício que integra a unidade objeto deste instrumento se dará pela emissão do correspondente Auto de Conclusão (Habite-se), que deverá ser expedido, de acordo com o cronograma estabelecido para as obras, na data prevista no QUADRO RESUMO.

Parágrafo primeiro: será admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias no prazo estabelecido no caput desta Cláusula, salvo motivos de força maior ou outros que impeçam o andamento normal de obras [...]”

Nesse jaez
,
in casu
,
a
entrega
do empreendimento
ocorreu
além do prazo

e ausente
justificativa
plausível
da
r
ecorr
ente
para o atraso.

E assim digo
,
porque no Quadro Resumo
consta a informação de que a

conclusão das obras

se daria em
01º de junho de 2010
(fl.40,
pág. 36 do arquivo vol.
0
1 parte
0
1
)
,
data que acrescida do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta)
dias, revelaria
28 de novembro de 2010
como termo final para entrega
do bem.

A
despeito disso
,
o
“
Habite-se”
só fora e
xpedido
em 20 de julho de 2011,

sem quaisquer provas nos autos capazes de justificar as alegações da recorrente de que o atraso ocorreu em razão de caso fortuito e/ou força maior,

havendo,
em verdade,
mora da construtora
pelo período de
sete meses e vinte e um dia
s.

Em
razão disso, deve

ser mantida a sentença qua
nto ao ponto e,
via de consequência,
quanto

a
os danos materiais/
lucros cessantes
e danos morais.
Explica-se.

C
om relação aos lucros cessantes,

e
xigir-se dos
recorridos
a juntada prévia das despesas com alugueis ou outras extraordinárias que são reflexas ao atraso do empreendimento é formalismo pragmático exacerbado que não encontra ressonância na processualística moderna, exegese que se atribui ao fato de que, nos casos de descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em virtude de atraso na entrega da obra, o prejuízo do promitente-comprador é presumido, inclusive com respaldo no disposto dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA TARDIA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCC. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE ENTREGA DA OBRA. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica deste Sodalício é no sentido de que, ultrapassado o prazo para entrega do imóvel, o promitente-comprador possui direito aos lucros cessantes, cujo cabimento é presumido.Precedentes.

2. Esta eg. Corte Superior possui orientação consolidada de que o INCC incide até a data para entrega do imóvel. Precedentes.

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas no agravo interno, pois configura indevida inovação recursal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.740.035/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 26/6/2019.)

A
referida Corte Superior
também
aduz
que
“
a
indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado”
(
REsp 1.729.593/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019).

De se consignar ainda que a
alegação do
recorrente
de que não possui responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, pois o mesmo se deu em razão
de casos fortuitos enfrentadas pela recorrente no período de obras
, não merece prosperar, pois são fatores que se inserem no risco da atividade desenvolvida, não constituindo argumento capaz de infirmar sua responsabilidade pelo cumprimento do contrato.

Desse modo
, considerando o período de mor
a
, a ausência de
motivos justificados para o atraso
e o valor de aluguel apresentado pelos recorridos referente à imóvel assemelhado, que não fora impugnado pela recorrente, correta a manutenção do montante de R$14.400,00
(
catorze mil e quatrocentos reais
)
arbitrado a título
de lucros cessantes

em sentença
.

Em relação ao dano moral,
rememoro que,
no caso em análise,
o atraso pe
rdurou
por
quase 08 (oito)
meses,
haja vista que
a
data
máxima
de entrega era
novembro
de
201
0
,
mas apenas em julho de 2011 houve a expedição do “Habite-se”
,
sendo imperioso o reconhecimento da frustração, da ansiedade e angústia sofrida pel
os
autor
es
, tornando-se concorrente aos fatos que remeteram ao descumprimento contratual.

Ademais, o caso se agrega ao contexto que permite distinguir com clareza que a sucessão de acontecimento e atrasos na entrega configura, sim, o dano moral.

V
eja-se a jurisprudência deste e. TJES em caso
s
análogo
s
:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO FINALIZADO - PUBLICIDADE ENGANOSA CLÁUSULA ABUSIVA - PRECEDENTES DESSE TRIBUNAL DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3 -
Em razão do atraso excessivo e injustificado da recorrente em promover a entrega do empreendimento finalizado, é devida a condenação por dano moral, em razão da frustração dos consumidores que ultrapassou os limites do mero dissabor e aborrecimento
. 4 - O valor fixado pelo magistrado (R$ 5.000,00) encontra-se razoável e dentro dos padrões deste e. Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma. 5 Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160025192, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRAZO DE 180 DIAS DANOS EMERGENTES - INDENIZAÇÃO POR VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE
4) A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o injustificado e exagerado atraso na entrega do imóvel, como no caso dos autos, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento da parte, causado-lhe abalos na esfera moral.
5) A fixação do valor referente a indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico, norteador para um arbitramento equitativo. Ademais, tal indenização não pode ser objeto de enriquecimento sem causa da parte autora. Nessa seara, no caso em análise a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra oportuna para reparar o dano sofrido e punir o violador do direito. 6) Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento. 7) Sentença reformada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140169082, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022

“
[...].
4) Quanto à indenização a título de danos morais: embora o mero descumprimento contratual não configure dano extrapatrimonial, sigo o entendimento de que a demora excessiva e injustificada na entrega do imóvel adquirido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, visto que frustra a real expectativa do consumidor, que no caso específico adquiriu o imóvel com o objetivo de estabelecer residência após o casamento. 5) A quantia de R$ 10.000 (dez mil reais) mostra-se adequada –levando em conta o atraso de quase 1 (um) ano e o nível dos transtornos causados –, estando de acordo com o postulado da proporcionalidade e da razoabilidade.

[...].
(TJES, Classe: Apelação, 48120216105, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017)

N
esse caminhar, considerando o
longo período de atraso na
entrega do bem imóvel
sem nenhuma justificativa
, assim como a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo
e
pedagógico da indenização, tenho que se afigura adequado o
quantum
de R$
6
.000,00 (
seis

mil reais)
,
notadamente porque são dois os autores.

Assim
,
deve
ser mantida
in totum
sentença que reconheceu a mora da construtora e, via de consequência, a sua obrigação
em indenizar os apelados em
lucros cessantes no valor de R$
14.400
,00 (
catorze mil e quatrocentos reais
)
e
i
ndenização a título de danos m
orais
no valor de R$
6.000,00
.
(
seis
mil
reais)
.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em face da apelante, na forma do art. 85, §11º, do CPC/15.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)